Tribunal: TJDFT
Processo: 0005937-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0005937-89.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILENE PIRES SANTOS, A. L. M. N., JULIANA TRINDADE NAGANUMA ROSA, LUIZ PAULO MINORU NAGANUMA, LUCAS CRISTIANO YUDI NAGANUMA APELADO: A. L. M. N., JULIANA TRINDADE NAGANUMA ROSA, LUCAS CRISTIANO YUDI NAGANUMA, LUIZ PAULO MINORU NAGANUMA, ROSILENE PIRES SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc, Em observância à determinação do art. 178, I1, do CPC, diante da existência de interesse social, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar em parecer. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator